Tribunal: TJDFT
Processo: 0762361-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. AUSÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela recursal, interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença prolatada pelo Juízo do 3o Juizado da Fazenda Pública do DF. A sentença julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar ao ente federado réu que providenciasse, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão do autor ao procedimento médico-oftalmológico de vitrectomia posterior.
2. A antecipação da tutela recursal foi deferida. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso.
3. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado que a assegura mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental dos e das cidadãs brasileiras.
5. De forma quase idêntica, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece ser a saúde direito de todos e dever do Estado, estabelecida e garantida mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.
6. A documentação comprobatória do estado de saúde do autor e de sua necessidade da cirurgia oftalmológica é robusta. Conforme laudo médico da própria rede pública de saúde, emitido em novembro de 2022, pelo Dr. Leonardo Costa Lima, CRM - DF 19106, ele apresenta um quadro de redução de acuidade visual, com necessidade urgente de ser submetido ao procedimento cirúrgico oftalmológico denominado vitrectomia posterior (ID num. 46889864). Também juntado aos autos relatório médico (ID num. 46889869 - pág. 4), expedido por médico do Hospital Universitário de Brasília, ao qual o autor foi encaminhado, em agosto de 2022, para a cirurgia em olho esquerdo. Ainda, há nos autos registro da solicitação médica no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco amarelo (urgência) - ID num. 46889869 - pág. 06.
7. Apesar dos mencionados laudos médicos terem sido emitidos em agosto e novembro de 2022, o recorrente não espera há mais de 10 meses (300 dias) pela realização da cirurgia urgente da qual necessita, a contar do primeiro encaminhamento médico. O procedimento pleiteado no Centro Brasileiro de Visão (CBV) foi autorizado pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas da Secretaria de Estado de Saúde do DF para ser realizado em dezembro de 2022 conforme correio eletrônico de ID num. 46889889 - pág. 2. Em resposta enviada em janeiro do corrente ano, o CBV informou à Secretaria de Saúde que o procedimento não foi realizado devido às tentativas frustradas, via telefone celular e aplicativo whatsapp, de se contatar o recorrente (ID num. 46889889 - pág. 3). Ainda, consta dos autos que o procedimento foi novamente autorizado pela Central de Regulação, para o mês de fevereiro de 2023 (ID num. 46889886 - pág. 9)
8. Não foi demonstrado, assim, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva ou que vem descumprindo os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida da Recorrente.
9. Por todo o exposto, o indeferimento da antecipação da tutela recursal deve ser confirmada com o improvimento do recurso inominado.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.